Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-72.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. Motociclista que colide na traseira de caminhão estacionado em via de tráfego rápido. Presunção de culpa do condutor que atinge a parte traseira do veículo à frente, não elidida pelos autores. Laudo pericial e sentença criminal absolutória que indicam velocidade incompatível e falta de atenção da vítima como

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. Motociclista que colide na traseira de caminhão estacionado em via de tráfego rápido. Presunção de culpa do condutor que atinge a parte traseira do veículo à frente, não elidida pelos autores. Laudo pericial e sentença criminal absolutória que indicam velocidade incompatível e falta de atenção da vítima como causa determinante. Ausência de prova do nexo causal ou de culpa das rés, ainda que sob a ótica da responsabilidade objetiva. Improcedência mantida. Recurso improvido.